Tribunal: TJES
Processo: 5013902-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Falimentares
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013902-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ARYON JAKSON SCHWINDEN e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE VIRTUAL. AUSÊNCIA REGISTRADA DE ADVOGADO E ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE DEFESA. ATO EFETUADO SEM NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DISPENSA INDEVIDA DE TESTEMUNHA DE DEFESA PRESENTE AO ATO. NULIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado para anular audiência de instrução e julgamento realizada na modalidade virtual, na qual se registrou ausência da defesa e do acusado, ensejando o encerramento da instrução, a dispensa da testemunha de defesa presente e a consideração de exercício de silêncio pelo réu, apesar de a defesa afirmar ter permanecido na sala de espera virtual no horário designado. Requer-se a designação de nova audiência para assegurar a oitiva da testemunha de defesa e o interrogatório do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a audiência de instrução e julgamento realizada virtualmente, na qual não houve nomeação de defensor dativo e foi dispensada testemunha de defesa presente, configura nulidade por cerceamento de defesa apta a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifico que o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, impõe a participação efetiva da defesa técnica em atos essenciais da instrução penal.

Reconheço que o Código de Processo Penal, em seus arts. 261 e 265, § 2º, assegura que nenhum acusado será julgado sem defensor e determina a nomeação de defensor substituto em caso de ausência à audiência regularmente designada.

Constato que a audiência virtual foi realizada sem a presença de qualquer defensor, ainda que dativo, resultando na dispensa da testemunha de defesa presente, o que revela prejuízo evidente e nulidade absoluta à luz da Súmula 523, do STF.

A ausência de defensor no ato e a supressão da oitiva da testemunha arrolada caracterizam cerceamento de defesa e nulidade insanável da audiência.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 261 e 265, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013902-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARYON JAKSON SCHWINDEN
PACIENTE: RENATO CAMATA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: ARYON JAKSON SCHWINDEN

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Renato Camata Pereira
,
face a possível constrangimento ilegal cometido
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vargem Alta
, n
os Autos
nº 0000696-19.2021.8.08.0061
.

O impetrante sustenta que foi intimado para a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21 de agosto de 2025, às 15h, na modalidade virtual. Alega que compareceu virtualmente no
lobby
da reunião no horário agendado, tendo aguardado até 16h35 sem que houvesse início da audiência, juntando
print
da tela para comprovar que ingressou no ambiente virtual da referida audiência.

Consigna, ademais, que o magistrado
a quo
teria lavrado termo de audiência, constando de forma equivocada que o advogado e o acusado não teriam comparecido, ocasião em que foi encerrada a instrução criminal, não sendo ouvida a testemunha de defesa regularmente arrolada e presente no ato, reputando-se, ademais, por exercido o direito ao silêncio pelo acusado.

Diante disso, salienta a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado em suposto cerceamento de defesa e violação do contraditório e ampla defesa.

Requer, liminarmente, a suspensão do feito até que sobrevenha julgamento definitivo do presente
habeas corpus,
e, no mérito, pugna pela anulação da audiência realizada em 21 de agosto de 2025, com a designação de nova audiência de instrução e julgamento, assegurando-se o interrogatório do acusado e a oitiva da testemunha de defesa arrolada.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.

15776380
,
em que foi
deferida
a medida liminar
e, via de consequênci
a,
determinada a designação
de nova audiência de instrução e julgamento,
de modo que possa ser realizada a oitiva da testemunha de defesa e, ainda, o interrogatório do paciente.
Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“No presente caso, o impetrante sustenta que ele e o acusado estavam presente na sala virtual de espera, não tendo sido chamados à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21 de agosto de 2025, às 15h, na modalidade virtual.

Registra, ademais, que a defesa foi surpresada com o termo da referida audiência, em que foi registrada a ausência injustificada da defesa e do acusado, na qual também constou a dispensa da testemunha de defesa presente ao ato, sendo considerado como exercido o direito ao silêncio pelo réu e encerrada a instrução processual, com a abertura de prazo para alegações finais.

Por sua vez, o magistrado

a quo
consignou em suas informações que foram realizadas três audiências visando ao prosseguimento do feito e a oitiva da testemunha arrolada pela defesa, de modo que a ausência injustificada do acusado e da sua defesa foi considerada como exercício do direito ao silêncio.

Pois bem. Assim delimitada a questão controvertida no presente feito, reputo estar presente o requisito do
fumus boni iuris
no presente caso
,
na medida em que
o direito à ampla defesa do acusado foi tolhido nos presentes autos, sendo que tal nulidade não se mostra passível de ser sanada, visto que a
audiência de instrução e julgamento é etapa essencial para a formulação das teses defensivas. Explico.

No ponto, o direito à ampla defesa se encontra previsto constitucionalmente, conforme se verifica no art. 5º, inciso LV, da Carta Constitucional, segundo o qual
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Nessa linha intelectiva, saliento que é assegurado à pessoa submetida à persecução penal o direito de defender-se da imputação contra si dirigida e de participar dos atos processuais realizados com vistas ao deslinde do fato criminoso, sob pena de nulidade absoluta (direito de autodefesa).

Não por outra razão, em prestígio ao direito constitucional à ampla defesa, o Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 261, que
“nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor
”
(direito à defesa técnica), bem como em seu art. 265, § 2º, que, até mesmo no caso de ausência injustificada da defesa à audiência regularmente designada,
“
o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo,
devendo nomear defensor substituto
, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato”
.

De igual modo, a Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal, estabelece que:
"
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
.

No presente caso, a defesa argumenta que compareceu virtualmente no
lobby
da reunião no horário agendado, tendo aguardado até 16h35 sem que houvesse início da audiência, juntando
print
da tela para comprovar que ingressou no ambiente virtual da referida audiência.

Os
prints

de tela juntados, embora evidenciem que a defesa estava na sala de espera da audiência referente aos presentes autos, foram realizados apenas às 16h30 e às 16h34, não sendo possível determinar se a defesa estava de fato presente na sala de espera no momento do início da audiência, que estava marcada para
a
s 15h.

De todo modo, ainda que repute que a documentação apresentada pela defesa não comprove que ela estava efetivamente na sala de espera no horário designado para a audiência, verifico que a audiência realizada não observou as normas processuais penais aplicáveis ao caso, especialmente em razão de não ter sido nomeado defensor dativo para proceder à oitiva da testemunha de defesa que compareceu efetivamente à audiência.

Assim, no caso, verifico que foi realizado ato processual sem a presença de defensor, ainda que dativo, sendo dispensada testemunha arrolada pela defesa sem a sua oitiva,
restando evidente a nulidade ocorrida nos autos de origem e o cerceamento do direito de defesa do paciente.

Evidenciado, também, o
periculum in mora
,
na medida em que já foi encerrada a instrução criminal, estando em curso o prazo para a defesa apresentar alegações finais.

Face o exposto,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
, para suspender o termo de audiência impugnado e
determinar

a designação de nova audiência de instrução e julgamento,
de modo que possa ser realizada a oitiva da testemunha de defesa e, ainda, o interrogatório do paciente.

À luz de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar outrora
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)